Tribunal: TJDFT
Processo: 0739206-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739206-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENY ANTAS DA SILVA AGRAVADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LENY ANTAS DA SILVA (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, processo n. 0713203-38.2022.8.07.0004, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o que fora realizado por Sua Excelência a quo, a partir dos seguintes fundamentos (ID 142042745 dos autos de origem): “(...) Cuida-se de ação de conhecimento movida por LENY ANTAS DA SILVA em desfavor de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e outros, na qual a parte autora postula o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado pela requerida nas mensalidades do contrato de plano de saúde pactuado entre as partes. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de urgência, mormente levando-se em consideração que a questão de fundo narrada na inicial, ou seja, o eventual reconhecimento da alegada abusividade do reajuste da mensalidade, somente será possível com a dilação probatória e realização de perícia atuarial. Saliento, por oportuno, que o plano de saúde coletivo, por conter condições diferenciadas de contratação - embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e sujeite-se à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. Nesse passo, de acordo com a Resolução no 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde, sendo este o motivo pelo qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos, o que não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida entre a operadora de saúde e pessoa jurídica ou entidade de classe. Assim, em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, em tese, devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes em contrato, não cabendo revisão dos percentuais aplicados às mensalidades para manutenção do plano, quando não se verificar que se cuida de reajustes desarrazoados, desproporcionais ou ilegais. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” A agravante narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a revisão do reajuste aplicado na mensalidade do plano de saúde contratado com as partes agravadas. Em síntese, aduz que o reajuste anual aplicado fora de 79,03%, o que defende ser abusivo. Destaca que “O que se discute no presente feito é a abusividade do reajuste ANUAL no percentual de 79,03%, sendo que no contrato não existe um parâmetro claro e objetivo para comprovação de que tal reajuste seria justo e/ou razoável. No contrato consta apenas a informação de que o reajuste será anual, todo mês de junho e que não necessitam de autorização da ANS.” Informa que celebrou contrato de adesão com os agravados, em 28/10/2020, cuja mensalidade era de R$ 1.148,36. Esclarece que não há discordância quanto ao aumento de R$ 322,35 decorrente da mudança de faixa etária, mas sim, do aumento de 79,03%, que fez a mensalidade subir para R$ 2.739,34, que somado a mudança de faixa etária, ocorrida em outubro/2022, alcança a quantia de R$ 3.061,69. Afirma que o reajuste indicado pela ANS aos planos individuais é de 15,5%, devendo ser este o aplicado ao caso concreto, posto que abusivo e desprovido de lastro o percentual de 79,03% utilizado pelos agravados. Defende que “Aplicando-se o índice da ANS para o ano de 2022, qual seja, 15,5% o valor correto seria de R$ 1.530,10 (valor da mensalidade com vencimento em 10.06.2022) x 15,5% = R$ 237,26 (valor correto do reajuste), totalizando o novo valor da mensalidade em R$ 1.767,26. Aqui deve-se acrescentar o valor do reajuste pela mudança de faixa etária, que no caso da Agravante (aniversário em 07.09), a primeira mensalidade com aumento é exatamente referente ao mês de outubro, com vencimento em 10.10.2022, no valor de R$ 327,35, totalizando a mensalidade a partir de novembro/2022, com vencimento para 10.11.2022 no montante de R$ 2.094,61.” Liminarmente requer seja deferida a antecipação de tutela recursal, a fim de “compelir os Agravados a adequarem a mensalidade do plano de saúde, sem que haja caracterização de rescisão contratual por falta de pagamento, permitindo à Agravante a continuidade nos benefícios de assistência à saúde, com a consequente emissão de novo boleto bancário das mensalidades a partir do boleto já emitido com vencimento em 10.10.2022, em conformidade com o índice de reajuste indicado pela ANS, para o ano de 2022, no percentual de reajuste de 15,5%...”. No mérito requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Preparo no ID 41449734. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). De início, cumpre ressaltar que se trata de seguro saúde coletivo por adesão, o que importa dizer que o reajuste do prêmio mensal não se vincula aos critérios previamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. In casu, o reajuste de mensalidades, indispensável à manutenção do equilíbrio contratual, no entanto, deve ser pautado nos aspectos inerentes ao objeto assegurado, dentre os quais o custo dos serviços e os índices de sinistralidade aferidos no caso concreto. De outro modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, que demonstrou com bastante clareza a sua pretensão, mas, nesta prelibação incipiente, não se vislumbram elementos aptos a aferir a probabilidade do direito e de provimento do recurso, uma vez que, para interferir no percentual do reajuste aplicado pelo plano de saúde, é necessário reconhecer a sua abusividade, o que demanda necessariamente prévio contraditório para possibilitar aos agravados a oportunidade de demonstrarem como chegaram ao índice utilizado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DEFINIDOS PELA ANS. ENUNCIADO No 22 DA I JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. ARTIGO 35-E, §2o DA LEI No 9.656/98. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1. O reajuste do prêmio mensal relativo ao plano de saúde coletivo em apreço, não se vincula aos critérios previamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. Enunciado no 22 da I Jornada de Saúde do CNJ: "Nos planos coletivos deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste pactuados, não incidindo, nestes casos, o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editados para os planos individuais/familiares." 3. Aplicação do §2o do artigo 35-E da Lei 9.656/98: "Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS." 4. Não foram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imprescindíveis para fins de concessão da medida liminar vindicada. 5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso da autora. (Acórdão 1417214, 07248629020218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo interno e agravo de instrumento em que se pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que seja aplicado no reajuste do plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, os valores previstos pela ANS para o reajuste dos planos individuais. 2. Agravo interno resta prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte. 3. A concessão da tutela de urgência no caso em análise não é possível diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido (art. 300, CPC). Necessidade de contraditório e dilação probatória para possibilitar à agravada a oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1411888, 07375915120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. REVISÃO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo a sistemática vigente, de regra, os reajustes promovidos em plano de saúde na modalidade coletiva são de livre estipulação entre a operadora e a estipulante, não sofrendo limitação por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como ocorre com os planos individuais e familiares, nem se restringem aos índices gerais de inflação do período de apuração. 3. Ausentes elementos a apontar a probabilidade do direito alegado pela agravante, não se justifica a concessão da tutela de urgência para fins de limitação do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão ao índice geral de inflação do período ou aos percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais, ainda se fazendo necessária a oportuna dilação probatória para comprovação da aduzida abusividade contratual. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1329636, 07091993820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, cumpre salientar que é plenamente viável o ressarcimento do que eventualmente a parte recorrente pagar a maior, caso logre êxito em demonstrar a abusividade do aumento da mensalidade, afastando-se, assim, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator